Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 63740868, este Relator determinou a devolução dos autos à d. Contadoria para retificação dos cálculos quanto ao PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000 (servidor OLAVO VIEIRA FILHO). Novos cálculos acostados pela Contadoria Judicial (ID: 65417072). Instado, o SINDIRETA concordou com as planilhas, pugnando pela homologação dos valores e retificação do requisitório (ID: 65813437). O DF, por sua vez, quedou-se inerte quando intimado (ID: 66377862). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos ao ID: 65417072, sua homologação é medida que se impõe. No mais, defiro a retificação pleiteada. Expeça-se ofício à COORPRE, encaminhando cópia desta decisão e das planilhas de ID: 65417072, para que se proceda à RETIFICAÇÃO do Precatório n. 0711304-51.2021.8.07.0000 (servidor OLAVO VIEIRA FILHO). Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR